Tribunal: TRF3
Processo: 5155729-11.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1094/1327)

5155729-11.2025.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155729-11.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: MAURICIO CAICEDO TRIANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EC 136/25. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do autor para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, nos termos do art. 16 da EC 103/2019 e para explicitar os critérios de aplicação dos juros e correção monetária, nos termos da fundamentação., nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) aplicabilidade da EC 136/25.

III. Razões de decidir

3. Entendo que assiste parcial razão ao embargante no que tange à aplicação da Emenda 136/25, de modo que a redação do acórdão embargado deve ter a seguinte redação: Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5155729-11.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: MAURICIO CAICEDO TRIANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do autor para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, nos termos do art. 16 da EC 103/2019 e para explicitar os critérios de aplicação dos juros e correção monetária, nos termos da fundamentação., nos termos da fundamentação.

Alega a parte embargante que o julgado incorreu em omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025.

Assim, requer seja acolhido o recurso, para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

Entendo que assiste parcial razão ao embargante no que tange à aplicação da Emenda 136/25, de modo que a redação do acórdão embargado deve ter a seguinte redação:

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração somente para esclarecer a questão referente à aplicação da EC136/25 a partir de 30/10/2025, mantida no mais, a decisão embargada.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EC 136/25. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do autor para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, nos termos do art. 16 da EC 103/2019 e para explicitar os critérios de aplicação dos juros e correção monetária, nos termos da fundamentação., nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) aplicabilidade da EC 136/25.

III. Razões de decidir

3. Entendo que assiste parcial razão ao embargante no que tange à aplicação da Emenda 136/25, de modo que a redação do acórdão embargado deve ter a seguinte redação: Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos declaratórios para esclarecer questão referente à aplicação da EC 136/25, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão